Tribunal: TJPA
Processo: 0812725-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812725-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO DAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECEIO HIPOTÉTICO DE FUTURA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA CONTROLE DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PROCESSUAIS. SUPERVENIENTE EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Edivan Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, no qual o paciente responde à Ação Penal nº 0000207-32.2010.8.14.0115, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB), tendo sido pronunciado e permanecendo em liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta que o indeferimento do pedido de expedição de nova carta precatória para fiscalização das cautelares na Comarca de Sinop/MT gera insegurança jurídica e risco de futura decretação de prisão preventiva por eventual interpretação equivocada de descumprimento das obrigações impostas, requerendo a expedição de novo expediente deprecado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de pedido de expedição de carta precatória para fiscalização de medidas cautelares configura ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente; (ii) estabelecer se o habeas corpus preventivo é cabível para afastar receio fundado em hipótese futura e incerta de decretação de prisão preventiva; (iii) determinar se o habeas corpus constitui instrumento adequado para obtenção de providências relacionadas à condução administrativa e processual das medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção, não se prestando à prevenção de constrangimentos hipotéticos ou meramente conjecturais.

4.

O paciente permanece em liberdade provisória desde a revogação da prisão preventiva, inexistindo notícia de descumprimento das medidas cautelares, representação ministerial pela decretação de nova prisão ou decisão judicial voltada à restrição de sua liberdade.

5.

O receio manifestado pela defesa decorre de situação futura, eventual e incerta, desacompanhada de elementos objetivos aptos a demonstrar risco efetivo ao status libertatis do paciente.

6.

A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente ao concluir que o comparecimento espontâneo do acusado supriria a finalidade pretendida com a expedição de nova carta precatória.

7.

A divergência quanto à conveniência da providência requerida não evidencia ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

8.

O habeas corpus não constitui instrumento adequado para obtenção de providências de natureza eminentemente administrativa ou relacionadas à gestão ordinária do processo, quando ausente reflexo direto e imediato sobre a liberdade de locomoção.

9.

Questões relativas à fiscalização do cumprimento das medidas cautelares submetem-se, em regra, ao juízo natural da causa, a quem compete avaliar a necessidade e adequação dos mecanismos de acompanhamento processual.

10.

A posterior determinação de expedição de nova carta precatória para a Comarca de Sinop/MT reforça a inexistência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente e afasta qualquer alegação de prejuízo atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção, não sendo cabível diante de receio fundado em hipótese futura e incerta.

2.

A inexistência de ato efetivo voltado à restrição da liberdade impede o reconhecimento de constrangimento ilegal pela via do habeas corpus.

3.

O habeas corpus não se presta à obtenção de providências de natureza administrativa ou relacionadas à condução ordinária do processo quando ausente repercussão direta e imediata sobre a liberdade ambulatorial.

4.

A divergência quanto à conveniência da expedição de carta precatória para fiscalização de medidas cautelares não caracteriza ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

5.

A superveniente adoção da providência pretendida reforça a ausência de lesão ou ameaça concreta ao direito de locomoção.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, inciso IV; CPPB, arts. 282, 319 e 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 617.836/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.11.2020, DJe 27.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIVAN SILVA SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Narra a impetração que o paciente responde à Ação Penal nº 0000207-32.2010.8.14.0115, na qual foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, encontrando-se atualmente em liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta a defesa que o paciente reside no Município de Sinop/MT, razão pela qual foi anteriormente expedida carta precatória para acompanhamento e fiscalização das medidas cautelares impostas, a qual teria sido devolvida sem cumprimento.

Afirma que, embora o paciente venha comparecendo espontaneamente perante o juízo deprecado, inexiste mecanismo formal apto a comprovar o cumprimento da obrigação de comparecimento periódico, circunstância que poderia ensejar futura interpretação de descumprimento das cautelares e eventual decretação de prisão preventiva.

Aduz que requereu a expedição de nova carta precatória para acompanhamento das medidas impostas, pleito que foi indeferido pelo juízo processante ao fundamento de que o comparecimento espontâneo do acusado supriria a finalidade pretendida.

Sustenta a existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente e requer, ao final, a concessão da ordem para determinar a expedição de nova carta precatória destinada à fiscalização do cumprimento das medidas cautelares perante o juízo da comarca de seu atual domicílio.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36576031).

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente teve a prisão preventiva revogada em dezembro de 2024, ocasião em que lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido expedida carta precatória à Comarca de Sinop/MT para fiscalização de seu cumprimento.

Informou que a precatória retornou sem cumprimento em razão de o paciente não ter sido localizado pelo oficial de justiça, bem como esclareceu que o feito prosseguiu regularmente, culminando na prolação de sentença de pronúncia, oportunidade em que foi mantida a liberdade provisória anteriormente concedida.

Consignou, ainda, que posteriormente foi determinada a expedição de nova carta precatória para a Comarca de Sinop/MT, destinada ao acompanhamento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao acusado (ID 36853700).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao argumento de que não se verifica constrangimento ilegal atual ou iminente ao direito de locomoção do paciente, porquanto o receio de futura decretação da prisão preventiva revela-se hipotético e desprovido de elementos concretos que evidenciem ameaça real à sua liberdade (ID 36985810).

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do habeas corpus.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte diz respeito à alegada ameaça ao direito de locomoção do paciente decorrente do indeferimento do pedido de expedição de nova carta precatória destinada à fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas nos autos da ação penal originária.

Trata-se de matéria passível de apreciação pela via mandamental, razão pela qual o writ merece conhecimento.

II – DO MÉRITO

Não se verifica, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

Sustenta a impetração que o indeferimento do pedido de expedição de nova carta precatória teria criado situação de insegurança jurídica apta a comprometer o cumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, gerando risco de futura decretação de prisão preventiva por eventual descumprimento involuntário das obrigações estabelecidas pelo juízo processante.

Todavia, os elementos constantes dos autos não evidenciam ameaça concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção do paciente.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente teve sua prisão preventiva revogada em 09/12/2024, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, permanecendo, desde então, em liberdade.

Não há notícia de revogação do benefício, de representação ministerial pela decretação da prisão preventiva, de reconhecimento judicial de descumprimento das cautelares ou de qualquer providência concreta voltada à restrição de sua liberdade de locomoção.

Nesse contexto, o receio externado pela defesa revela-se fundado em situação meramente hipotética e eventual, desacompanhada de elementos objetivos capazes de demonstrar efetiva ameaça ao
status libertatis
do paciente.

A jurisprudência é firme no sentido de que o habeas corpus preventivo exige a demonstração de risco concreto e iminente à liberdade de locomoção, não se prestando à prevenção de constrangimentos meramente conjecturais ou dependentes de acontecimentos futuros e incertos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade . Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração
. 2. É certo que "não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82 .319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007). 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (G.N.)

Assim, inexistindo ato efetivo ou ameaça concreta de restrição da liberdade ambulatorial, mostra-se inviável a concessão da ordem pretendida.

De igual modo, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada.

Ao apreciar o requerimento defensivo, o magistrado consignou que o comparecimento espontâneo do acusado supriria a finalidade pretendida com a expedição de nova carta precatória, concluindo, à luz das circunstâncias então existentes, pela desnecessidade da providência requerida.

Pode-se eventualmente divergir da conclusão adotada pelo juízo de origem, mas não se identifica ausência de fundamentação, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção excepcional desta Corte por meio do remédio constitucional.

Cumpre observar, ainda, que o habeas corpus não se presta à obtenção de providências de natureza eminentemente administrativa ou relacionadas à condução ordinária do processo, especialmente quando inexistente reflexo direto e imediato sobre a liberdade de locomoção do paciente.

Questões relativas à forma de fiscalização das medidas cautelares impostas e à eventual necessidade de expedição de expedientes deprecados devem ser, em regra, submetidas ao juízo natural da causa, que detém melhores condições para avaliar a adequação e a necessidade das providências requeridas diante das particularidades do caso concreto.

Por fim, ainda que assim não fosse, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que, posteriormente à decisão impugnada, foi determinada a expedição de nova carta precatória para a Comarca de Sinop/MT, destinada ao acompanhamento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao paciente.

Tal circunstância, embora não constitua fundamento exclusivo para a solução do writ, reforça a inexistência de situação concreta apta a caracterizar constrangimento ilegal ou ameaça atual à liberdade de locomoção.

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026